Tribunal: TJPA
Processo: 0803357-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803357-22.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA

PACIENTE: ANNE CRISTINA LIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PRISÃO EM RAZÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA. PACIENTE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA PACIENTE E ADVOGADO DATIVO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
, interposto com fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88 c/c os arts. 647 e 648, Inciso VI do Código de Processo Penal, em favor de
ANNE CRISTINA LIRA CORREA
, condenada por força de sentença transitada em julgado, à reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por violação ao previsto no art. 155, §§1° e 4°, Incisos I e IV do Código Penal Brasileiro (furto qualificado).

Alega a impetrante que em 01.03.2012 a paciente fora denunciada por suposta pratica do crime previsto no artigo 155, §1º e 4º, I e IV do CPB, motivo pelo qual, fora processada e julgada pelo juízo da Limoeiro do Ajuru nos autos do Processo nº. 0000412- 14.2011.8.14.0087.

Aponta que durante a instrução processual foi assistida por defensor dativo, inclusive sendo apresentado alegações derradeiras.

Aduz que após a sentença condenatória a paciente não foi assistida por defesa técnica, haja vista, que os defensores nomeados foram para atos específicos o que não alcançou a possível recorribilidade da decisão terminativa de mérito, ocasionando o transito em julgado.

Diante do exposto pleiteia a nulidade absoluta, por ausência de defesa técnica, escorada na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final requer:

“Em sede de liminar, requer seja a paciente ANNE CRISTINA LIRA CORREA colocada em liberdade, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA para que tenha o direito de responder em liberdade, já que patente que a segregação de sua liberdade se deu em virtude de não ter sido nomeado defensor dativo para promover o recurso cabível, fato este ocasionado por indiligência do juízo coator;

No mérito, requer a ordem para declarar que a paciente permaneceu indefesa desde a prolação da sentença e que seja anulado o processo Nº. 0000412-14.2011.8.14.0087 e todos os atos ocorridos após a sentença, bem como reabertura de prazo para que a paciente possa exercer seu direito constitucional a ampla defesa, neste incluído o direito de recorrer, bem como, que lhes seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade, devendo ser expedido ALVARA DE SOLTURA.”

A liminar foi indeferida (ID 8605520), as informações prestadas (ID 8639493) e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou: “preliminarmente, pelo não conhecimento do habeas corpus in tela, eis que não atendido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade, por se tratar de mero sucedâneo recursal. Porém, caso a prefacial seja ultrapassada, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.”

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pleiteia a impetrante a nulidade absoluta do processo por ausência de defesa técnica, haja vista, que a paciente não foi assistida após a sentença condenatório, o que prejudicou a possibilidade de impetração de recurso da sentença condenatória.

Cabe salientar que a própria defesa apontou que a paciente foi assistida durante toda a instrução processual, inclusive com a apresentação das alegações finais.

Ao contrário do que aponta, verifico nos autos de 1º Grau que existe Certidão certificando a intimação do advogado dativo, que inclusive, foi o que apresentou a defesa derradeira, do inteiro teor da Sentença condenatória (ID 42747964 – processo 1º Grau 0000412-14.2011.8.14.0087)
, verbis:

“CERTIFICO, usando das atribuições que me são conferidas por lei, que o advogado dativo DR. ANDREW MARTINS BARRA compareceu na presente data ao Forum local, e que na oportunidade o intimei da integralidade da Sentença, conforme observado no documento anexo.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Limoeiro do Ajuru,25 de novembro de 2021

LISMAR QUEIROZ CARDOSO JUNIOR”

Aponto que a paciente/condenada, também foi intimada do teor da sentença condenatória, conforme certificado no ID 41552510 – Proc. 1º Grau 0000412-14.2011.8.14.0087, Certidão datada e assinada pela paciente.

Como demonstrado, sem delongas, a suposta nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, não restou provada em nenhum momento, nem sequer qualquer prejuízo sofrido pela paciente, haja vista, que como foi transcrito, foi nomeado defensor dativo para todos os atos processuais, agora o silêncio da paciente e do defensor dativo da intenção de recorrer da sentença, não pode ser interpretado desfavoravelmente ao judiciário, ainda mais, quando se tem como um dos pilares principiológicos a inércia.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, em consonância, no mérito, com o representante do Ministério Público. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/05/2022